Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS E ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória cumulada com pedido de anulação de débito fiscal, relativa a auto de infração lavrado pelo Distrito Federal. O agravante pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto, cuja exigibilidade foi retomada em 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a urgência requerida justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerando o tempo decorrido desde a lavratura do auto de infração; e (ii) saber se há verossimilhança nas alegações do contribuinte quanto à violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS e ao arbitramento abusivo da base de cálculo com margem de lucro de 30%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O perigo de dano não restou demonstrado, pois a autuação ocorreu em 2021 e a exigibilidade somente foi retomada em 2025, não havendo urgência atual que justifique a concessão da medida em caráter liminar.
A alegada violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS envolve discussão sobre a idoneidade das notas fiscais e a regularidade da escrituração, o que exige produção de prova documental e pericial, afastando a constatação sumária da ilegalidade.
O questionamento do arbitramento da base de cálculo com margem de lucro de 30% também demanda instrução probatória, sendo controvérsia técnica não passível de resolução em cognição sumária.
Ausência de demonstração dos requisitos legais cumulativos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A urgência necessária à concessão de tutela provisória deve ser atual e concreta, não se caracterizando por mera iminência futura de execução fiscal, especialmente quando a autuação é de longa data. 2. A análise da legalidade de auto de infração que envolve discussão sobre idoneidade de documentos fiscais e critérios de arbitramento de base de cálculo exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento”.